Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724428-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ORLANDO VICENTE DE PAULA NETO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, contra o acórdão de ID 50817776. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 51305975. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ORLANDO VICENTE DE PAULA NETO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator